Tribunal: TJPA
Processo: 0029685-85.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029685-85.2019.8.14.0401

APELANTE: BRENDA KOLINE ANDRADE DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação penal. Crime de injúria racial. Art. 140, §3º, do cp. Suficiência probatória. Palavra da vítima e testemunhas coerente e harmônica. Ofensas de teor discriminatório relativas à cor da pele da vítima. Relevância da palavra da vítima em crimes contra a honra. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, com pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, §3º, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
sobre a alegada insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a absolvição da ré.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório firme e coeso, consubstanciado nos relatos detalhados da vítima e das testemunhas, que confirmam os fatos narrados na denúncia. Depoimentos prestados sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, corroborados por elementos constantes nos autos.

4. No crime de injúria racial, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando ausentes indícios de má-fé ou contradições em seus relatos. Precedentes jurisprudenciais destacam que a injúria qualificada é crime contra a honra subjetiva, caracterizada pela imputação de atributos pejorativos ou discriminatórios relacionados à raça, cor, etnia, religião, ou origem da vítima.

5. Negativa de autoria sustentada pela ré, isolada nos autos, não encontra amparo probatório capaz de infirmar os elementos de convicção judicializados.

6. Condenação mantida, com pena fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena..

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de injúria racial, sobretudo quando corroborada por elementos probatórios e ausentes indícios de má-fé ou contradições nos relatos. 2. O crime de injúria racial (art. 140, §3º, do Código Penal) se configura com a imputação de atributos ofensivos e discriminatórios relacionados à raça ou cor, dirigidos à vítima com intenção de ofender sua honra subjetiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, §3º; CF/1988, art. 5º, XLII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BRENDA KOLINE ANDRADE DINIZ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou
à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária,
pela prática do crime capitulado no
art. 140, §3º do CPB
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 00013/2019.100363-0 que no dia 10/06/2019, por volta das 12h, na Passagem Fé em Deus, n.º 20, bairro Jurunas, Belém/PA, as denunciadas acima qualificadas, agindo de forma livre e conscientes, irrogaram ofensas de cunho injurioso à vítima, ALMIR REIS, por preconceito de raça e cor.

Narram os autos que no dia local e hora acima mencionados, a vítima passava pela rua quando as denunciadas lhe assacaram diversos adjetivos jocosos e ofensivos, dentre eles: “[SIC] urubu”.

Perante a autoridade policial, a vítima, ALMIR REIS, narrou que as denunciadas são suas vizinhas e reiteradamente as agentes o chamam de “[SIC] urubu e fedorento”, dentre outras ofensas injuriosas. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
absolvição da apelante,
diante da
insuficiência probatória
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório contido nos autos, eis que a vítima e as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

A vítima Almir Reis narrou que os problemas com as acusadas são oriundos de questões de vizinhança, em razão de uma obra que a ré iniciou. Que ingressou com uma ação administrativa denunciando a obra irregular e a partir de então iniciou os ataques, e que no dia dos fatos, a acusada Brenda Koline Andrade Diniz, voluntariamente, lhe chamou de [sic] “urubu e fedorento”. Narrou ainda que a mãe da acusada Brenda, Cleide Maria Andrade Silva, estava presente e nada fez para fazer cessar a injúria.

A testemunha Henrique Moisés do Espírito Santo Pinheiro declarou que à época dos fatos trabalhava com a vítima e que não presenciou os fatos, mas que um dia ou dois dias à empreitada criminosa, a vítima relatou o que havia ocorrido, informando que as acusadas haviam proferido insultos contra ele. Que as ofensas se iniciaram desde a construção da casa da vizinha e houve desentendimentos em relação a obra, com obstrução de passagem, entulho de construção.

A testemunha Ricardo Francisco Cardoso da Silva narrou que à época dos fatos, estava na residência da vítima, quando escutou, do interior da residência das acusadas chamarem a vítima de “preto” e de “macaco” e palavrões.

O informante Eustáquio Bruno Andrade Diniz narrou que as desavenças havidas entre as acusadas e a vítima se deram em razão de uma construção e que de vez em quando ocorrem discussões entre eles. Narrou que não ouviu as acusadas chamando de “urubu” ou “preto”.

Em seu interrogatório, a acusada negou a autoria do delito e disse que há discussões entre o réu, as quais se iniciaram em razão da obra na casa de sua mãe e quando esta não quis vender uma parte de seu terreno para o senhor Almir. Que certa vez seu irmão lhe abraçou e disse que estava fedendo igual urubu, mas que as ofensas não foram destinadas à vítima.

Com efeito, o arcabouço probatório colacionado aos autos foi apto a confirmar os fatos expostos na denúncia, não obstante a negativa da ré. A vítima e uma das testemunhas foram firmes e coesas nas suas colocações, confirmando em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, os relatos que fizeram na Delegacia, o qual não se encontra isolado nos autos.

Ora, o crime de injúria religiosa se concretiza quando, inequivocamente, há intenção de se atingir a honra subjetiva de determinada pessoa, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, por meio de expressões de natureza discriminatória, referentes à sua religião.

Logo, vislumbra-se no caso em apreço a presença de provas judicializadas com relação à conduta imputada à apelante, que se utilizou de palavras com conteúdo discriminatório, com a intenção de ferir a honra da vítima, em razão da cor de sua pele, caracterizando o crime tipificado no art. 140, §3º, do CPB.

Vale, ainda, argumentar, que a negativa de autoria sustentada pela ré, esta sim, resta isolada nos autos, não apresentando, ela, qualquer motivação a justificar a intenção da vítima em lhe atribuir injustamente tais fatos.

Ressalte-se que, no crime de injúria racial, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou contradições evidentes em seu relato.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por falta de provas. 2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3º, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 3. Constando na denúncia o pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de injúria racial, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pelo sofrimento suportado pela vítima. 4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público provido. (TJDFT - Acórdão 1310144, 00099299120148070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. INJURIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CRIME IMPRESCRITÍVEL. MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS ACUSATÓRIAS. INAPLICABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO. 1. “De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.” – STJ AgRg no AREsp 686965/DF. 2. A prova acusatória é suficiente para legitimar o decreto condenatório, consubstanciada nos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação e gravação das ofensas raciais operadas em aplicativo de mensagem em grupo. 3. O valor da indenização por danos morais visa compensar as sequelas deixadas nas vítimas em razão das ofensas raciais sofridas, porém, o valor em dinheiro nunca alcançará os reais impactos que condutas dessa natureza causam na vida dessas pessoas. O Réu afirmou ser vendedor, perceber renda variável e está sendo patrocinado por advogado particular, portanto, plenamente possível ele acordar no Juízo das Execuções como poderá adimplir tal obrigação. 4. O valor de 10 salários mínimos fixados na sentença não é pena de multa, e sim corresponde à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos de prestação pecuniária. O Apelante não provou que não tem meios para arcar com tal obrigação, e cabe ao Juízo da Execução adequar os meios de adimplemento. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 5341023, 5341023, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-10)

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025